Tribunal: TJMT
Processo: 0000354-44.1997.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000354-44.1997.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MIRIAN VIEIRA CONSTANTINO - CPF: 531.859.601-06 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL — CHEQUE — RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — MANUTENÇÃO — PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 (SEIS) MESES — ARTIGO 59 DA LEI Nº 7.357/1985 E TESE FIRMADA NO RESP 1.604.412/SC — PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE NOVE ANOS APÓS O DEFERIMENTO DE ARQUIVAMENTO REQUERIDO PELO PRÓPRIO EXEQUENTE — INÉRCIA DO CREDOR CONFIGURADA — ATOS CONSTRITIVOS REALIZADOS APÓS A CONSUMAÇÃO DO PRAZO — INEFICÁCIA — INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — AUSÊNCIA DE FALHA DO MECANISMO JUDICIÁRIO — MERO INCONFORMISMO — DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas execuções de título extrajudicial fundadas em cheque, incide a prescrição intercorrente quando a parte exequente permanece inativa por lapso temporal superior ao da prescrição do direito material vindicado, que corresponde a 6 (seis) meses, nos exatos termos do artigo 59 da Lei nº 7.357/1985, aliado às diretrizes fixadas no julgamento do REsp 1.604.412/SC pelo Superior Tribunal de Justiça.

A paralisação do processo por mais de nove anos, ocasionada por expresso pedido de arquivamento provisório formulado pela Fazenda Pública exequente e pela absoluta ausência de diligências úteis para a satisfação do crédito nesse interregno, impõe o inexorável reconhecimento da prescrição intercorrente.

A realização de penhora ou de qualquer outro ato de constrição em momento muito posterior ao esgotamento do prazo prescricional padece de ineficácia jurídica para fins de interrupção, não detendo poder para reativar a exigibilidade de um crédito já fulminado pelo decurso do tempo.

É inviável a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça quando a estagnação processual decorre da conduta omissiva do próprio credor em impulsionar o feito, e não de falhas ou morosidade imputáveis ao mecanismo judiciário.

O recurso de agravo interno que se limita a repisar argumentos já exaustivamente enfrentados e superados na decisão monocrática, consubstanciando mero inconformismo desprovido de fatos ou fundamentos jurídicos novos capazes de infirmar o raciocínio adotado, deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a decisão monocrática desta Relatora que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a Execução de Título Extrajudicial movida em face de MIRIAN VIEIRA CONSTANTINO, ora agravada.

O ente público argumenta, em síntese, que a decisão singular incorreu em erro de premissa fática ao contabilizar um lapso temporal de nove anos de inércia.

Sustenta que o processo ostenta um histórico complexo de tramitação, no qual restou demonstrada a diligência da Fazenda Pública, culminando, inclusive, com a efetiva penhora de um imóvel pertencente à parte devedora.

Defende que o arquivamento do feito ocorreu por determinação judicial fundamentada em provimento administrativo interno, não podendo tal fato ser interpretado como abandono da causa ou desídia do credor.

Em virtude disto, invoca a incidência do verbete sumular n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Não foram apresentadas contrarrazões, haja vista a ausência de procurador constituído pela parte adversa nos autos originais.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a Execução de Título Extrajudicial movida em face de MIRIAN VIEIRA CONSTANTINO, ora agravada.

No caso sob apreciação, em síntese, o ente municipal recorrente sustenta que a decisão monocrática laborou em equívoco ao confirmar a extinção do feito com base na inércia da Fazenda Pública. Argumenta que o histórico processual revela a prática de diversos atos executórios, destacando o cumprimento de um mandado de penhora sobre imóvel datado de 21.10.2013, o qual, segundo defende, possui o condão de interromper o curso do prazo prescricional.

Ademais, o recorrente afirma que o arquivamento ocorrido em 07.11.2013 decorreu de determinação judicial fundamentada no Provimento 13/2013 da Corregedoria-Geral de Justiça, não podendo a morosidade ser imputada ao exequente. Requer, com base nesses pontos, a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, sob a justificativa de que a paralisação se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judicial, o que afastaria a decretação da prescrição intercorrente.

Ao examinar as razões apresentadas e confrontá-las com os elementos constantes do processo originário, constata-se que a argumentação do ente público não possui força jurídica suficiente para desconstituir os fundamentos da decisão agravada

O raciocínio aplicável à espécie parte da premissa de que o direito fundamental à razoável duração do processo, consagrado no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, impede a eternização dos litígios judiciais, impondo ônus processuais claros à parte credora.

Nesse contexto, a ação inicial cuida de Execução de Título Extrajudicial consubstanciada em um cheque emitido no ano de 1996, cujo prazo prescricional material aplicável é estritamente regulado por legislação especial.

O artigo 59 da Lei nº 7.357/1985 dispõe de maneira inequívoca que prescreve em 6 (seis) meses a ação de execução do cheque, contados da expiração do prazo de apresentação. É imperioso frisar que, conforme a sistemática processual pátria, o prazo da prescrição intercorrente deve ser exatamente o mesmo lapso temporal previsto para a prescrição da pretensão de direito material.

Sob essa ótica, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial nº 1.604.412/SC, pacificou o entendimento aplicável aos processos regidos pelo Código de Processo Civil de 1973. A referida Corte Superior estabeleceu que incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

O termo inicial conta-se do fim do prazo judicial de suspensão ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, em clara aplicação analógica do artigo 40, § 2º, da Lei de Execuções Fiscais.

Delineadas as premissas normativas e jurisprudenciais, a aplicação da lógica subsuntiva ao caso concreto evidencia a absoluta correção da sentença de extinção e da decisão monocrática que a confirmou.

O Município alega que a penhora do imóvel ocorrida em 21.10.2013 interrompeu a prescrição, afastando a inércia anterior. Ainda que se admita tal marco interruptivo, a análise da linha do tempo processual subsequente revela o abandono continuado da causa por parte da municipalidade.

Logo após a referida constrição de bens, o Juízo determinou o arquivamento da execução em 07.11.2013. O Município exequente somente compareceu aos autos para requerer o desarquivamento em 04.09.2017. Houve, portanto, um lapso temporal de quase 4 (quatro) anos de absoluta paralisia processual, período que supera vertiginosamente o exíguo prazo prescricional de 6 (seis) meses inerente ao título de crédito executado, mesmo se acrescido do prazo de suspensão ânua.

Além disso, prosseguindo na avaliação dos atos judiciais, o Município foi intimado em 24.02.2020 para tomar ciência do Auto de Avaliação do Imóvel. Naquela oportunidade, requereu a suspensão do feito por apenas 30 (trinta) dias. Findo o prazo postulado, o ente público silenciou. O processo ficou paralisado até 19.02.2024, quando ocorreu novo impulsionamento, seguido de intimação sob pena de extinção em maio de 2024. O credor apenas manifestou interesse no prosseguimento em junho de 2024, consolidando mais um interregno superior a 4 (quatro) anos de letargia processual.

Diante desse cenário fático documentado nos autos, a invocação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça apresenta-se totalmente descabida. O enunciado sumular protege o jurisdicionado quando a demora na prestação jurisdicional decorre exclusivamente de falhas do aparato estatal.

Na hipótese delineada, a estagnação processual em períodos fracionados de quatro anos originou-se unicamente da falta de diligência do titular do crédito, que detinha o encargo de promover o andamento do feito para a satisfação de seu direito. A responsabilização da máquina judiciária exige a demonstração de que a parte cumpriu tempestivamente seus ônus, o que não ocorreu.

Conclui-se, destarte, que a tese de ausência de inércia defendida no agravo interno não encontra respaldo nos eventos cronológicos do processo. O prazo de prescrição intercorrente consumou-se de forma transparente e repetida no decorrer das quase três décadas de tramitação da execução. A decretação da extinção do feito atende ao princípio da segurança jurídica, não admitindo a perpetuação infinita de cobranças judiciais marcadas pelo desinteresse efetivo do credor.

Por fim, os argumentos deduzidos no presente recurso consubstanciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não possuindo o condão de modificar os fundamentos da decisão atacada. A municipalidade agravante não apresentou nenhuma situação de fato ou de direito nova capaz de alterar o entendimento já delineado e amparado na firme jurisprudência dos Tribunais Superiores. Mantém-se, assim, a decisão combatida por seus próprios e escorreitos fundamentos jurídicos.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026